Tribunal: TJSP
Processo: 1011339-46.2024.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rosana Santiso
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IV (DP2);
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR QUE DEVE OCORRER EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo autor

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL. SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS. REPETIÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR QUE DEVE OCORRER EM DOBRO. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pelo autor contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para declarar a nulidade da taxa de juros pactuada, determinou a sua substituição pela taxa média do Banco Central à época da contratação e condenou o réu à restituição simples dos valores pagos a maior.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há três questões em discussão: (i) o cabimento da restituição em dobro dos valores pagos a maior; (ii) definir se o reconhecimento da abusividade da taxa de juros remuneratórios enseja indenização por dano moral; e (iii) estabelecer se é cabível a majoração dos honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. Abusividade dos juros remuneratórios reconhecida em primeira instância, sem recurso do réu. Restituição dos valores pagos indevidamente que deve ocorrer em dobro, em conformidade com o decidido pelo C. STJ no EREsp 1.413.542/RS, dada a violação da boa-fé objetiva pela instituição financeira, e considerando que os descontos são posteriores a 30/03/2021.
2. A configuração de dano moral pressupõe violação aos direitos da personalidade, o que não ocorre no caso de mera cobrança de encargos bancários reconhecidos como abusivos em decisão judicial posterior, conforme jurisprudência consolidada pelo TJSP.
3. Arbitramento dos honorários sucumbenciais em percentual que não remunera dignamente o trabalho advocatício, ainda que se trate de causa de reduzida complexidade. Honorários sucumbenciais que devem ser fixados no percentual legal máximo (20% da condenação), não sendo a hipótese de fixação sobre o valor da causa ou por equidade, nos termos estabelecidos pelo C. STJ no Tema 1076.
IV. DISPOSITIVO
Recurso parcialmente provido.